Tribunal: STF
Processo: RHC 229420
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada, sequestro e cárcere privado qualificado e concussão. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 744.615, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “[é] fato que foi erro do juiz parcial ao conduzir o andamento do processo, prejudicando, assim, seu curso normal errou nas análises das provas e tão logo errou na prolação, violou norma processual, o decisum a quo deve ser cassado”.



    3. A defesa requer “seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau que negaram a absolvição, tudo como medida da mais inteira Justiça!”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Do exame do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem destacou elementos suficientes para demonstrar a autoria do paciente em relação aos delitos praticados, tendo também consignado, quanto à materialidade, que ela ficou comprovada "pelos documentos de fls. 3 em diante, dentre eles diversas matérias jornalísticas e, também, documentos da Corregedoria da Polícia Judiciária, bem como pelo laudo de exame pericial juntado às fls. 2608/2615 e, ainda, pela prova oral produzida em Juízo" (e-STJ fl. 105). 



    Ocorre que, como é cediço, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus. 



    Com efeito, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    [...]



    De fato, a simples leitura das razões veiculadas na inicial do writ revela a nítida pretensão defensiva de revisitação de todo o acervo fático-probatório contido nos autos para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao paciente ter incorrido na prática dos delitos descritos, providência, no entanto, incompatível os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Frise-se, oportunamente, que a extinção da ação penal, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade, requisitos que não exsurgem do exame do acórdão ora impugnado, sendo a denegação da ordem medida que se impõe.



    [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator